Tribunal: STF
Processo: ARE 1598416
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI 10.826/2003, ART. 12) 
MÉRITO. (1) PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DOIS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS E EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE COM A CONFISSÃO INDICIÁRIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO ACERTADA. APELANTE QUE RESIDIA NO ENDEREÇO DA APREENSÃO E DIRIGIA O CARRO UTILIZADO PARA FUGA. NO MAIS, APREENSÃO DE ENTORPECENTES CAPAZES DE ATENDER MÚLTIPLOS USUÁRIOS, DE BALANÇAS DE PRECISÃO CONTENDO RESQUÍCIOS DE DROGAS E DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS PARA ARMA DE FOGO. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO E AUTORIA COMPROVADOS. 
(2) DOSIMETRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITUOSA E ELEMENTO DE PROVAS A EVIDENCIAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ESPÚRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. 
(3) PRETENDIDO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE CORROBORAM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. 
(4) APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 
(5) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, REFORÇADA PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, XI, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência das Súmulas 282, 284 e 356 do STF.
Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”                (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente